Tribunal: TJDFT
Processo: 0712560-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CDC PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CUSTO TOTAL DO MÚTUO. QUANTIFICAÇÃO NO CONTRATO. DIFERENÇA A MAIOR EM PREJUÍZO DO CONSUMIDOR. CORREÇÃO COM REDUÇÃO DOS JUROS CONTRATADOS. NÃO COMPROVAÇÃO. INFORMAÇÕES CONTRATUAIS CORRETAS. AFERIÇÃO POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não se reconhece cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, com a consideração do Juízo sobre a desnecessidade da produção de perícia contábil para a comprovação de fato que o magistrado considerou estar suficientemente demonstrado pela prova documental coligida pelas partes, porquanto, como destinatário final é dele a incumbência de evitar a produção de prova inútil ou desnecessária.

2. Mostra-se desnecessária a perícia contábil para a constatação de divergência sobre o valor do custo total do mútuo informado no contrato de financiamento e o indicado na petição inicial, porque esse fato é aferível por simples cálculos aritméticos a partir das informações contidas no contrato, não havendo a necessidade de conhecimento técnico para sua constatação.

3. Verificado que o valor do financiamento informado no contrato corresponde ao somatório das prestações e que o montante divergente apontado na petição inicial não encontra respaldo nos dados contidos no instrumento contratual, em conformidade com os cálculos matemáticos realizados com base na prestação mensal do mútuo e na quantidade de parcelas do empréstimo, denota-se a desnecessidade e inutilidade da prova contábil para a aferição desse fato.

4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.